Tribunal: TJMT
Processo: 1019720-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019720-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ANGELO JOSE TONELLO - CPF: 303.862.548-50 (EMBARGADO), JACIRA ROSA TONELLO - CPF: 064.129.608-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que Negou Provimento ao
recurso de apelação, sob fundamento de que c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.418.593/MS, de que, para fins de purga da mora, basta o pagamento do valor integral da dívida conforme apresentado pelo credor na inicial, não se incluindo custas processuais e honorários advocatícios, que são fixados ao final da demanda.

A taxa de administração, embora permitida na administração de grupos de consórcio, não teve sua contratação demonstrada nos autos, sendo correta sua exclusão pelo juízo a quo.

Diante da ausência de comprovação da contratação de seguro pelo consumidor, sua cobrança também deve ser afastada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do
julgamento
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 278573899, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 276388860, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o valor depositado pelo embargado, em pagamento da dívida, em desrespeito ao Decreto Lei no. 911/69.

Sustenta que, com inadimplência do réu e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, correta é a inclusão das custas e nos honorários advocatícios, que devem ser incluídas ao débito.

Combate a condenação de devolução do valor pago em contrato de seguro, que deve ser mantida a contratação em atenção ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Alega que o v. acórdão erroneamente limitou a incidência da taxa de administração.

Afirma que o v. acórdão contraria o disposto do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, pois os advocatícios sucumbenciais foram fixados em valores muito elevados.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 279780857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A liminar foi concedida e devidamente cumprida.

Posteriormente, a parte requerida postulou pela purgação da mora, efetuando o depósito judicial nos autos (Guia ID 231073177 e comprovante ID 231073178) do valor de R$ 29.237,67 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

A sentença considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário, constante da inicial e do mandado de busca e apreensão.

A recorrente, por sua vez, insurge-se contra os efeitos da purga da mora, alegando que o requerido não quitou o valor integral, deixando de incluir as custas processuais, despesas processuais, honorários advocatícios e atualizações ocorridas no curso da demanda.

Com o advento da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor passou a ter o direito de quitar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído sem ônus adicional.

No caso em apreço, conforme demonstrado pelos documentos da guia de depósito judicial e seu comprovante de pagamento, verifica-se que o apelado quitou corretamente o valor indicado pela apelante na petição inicial.

(...);

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão, a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não sendo mais cabível a purga da mora apenas pelo débito vencido:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial
.”

Destarte, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios, pois tais valores somente são devidos ao final do processo, quando fixados na sentença, como no caso ocorreu.

(...);

A atualização monetária correspondente a um período inferior a um mês entre a data do ajuizamento da demanda (14/05/2024) e a do depósito (24/05/2024) não se justifica, ainda mais quando o bem estava sob posse da Apelante.

Quanto à alegação da cobrança de taxa de administração, embora seja reconhecida a legalidade da cobrança pela administração de grupos de consórcio, não há nos autos comprovação da efetiva contratação da referida taxa. Senão vejamos o contrato (ID. 231073155):

(...);

Ainda que a apelante tenha apresentado, em sede de recurso de apelação, documento intitulado "Proposta de Participação em Grupo", verifica-se que tal documento trata de oferta realizada a terceiro, em grupo distinto e cota diversa, o que não corrobora suas alegações.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, a qual, diante da ausência de comprovação da contratação, limitou a taxa de administração ao percentual de 10% (dez por cento).

Da mesma forma, ante a ausência de comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, impõe-se a exclusão da respectiva cobrança.

(...);

Embora a sentença tenha fixado a sucumbência de forma proporcional (pro-rata), sem especificação de percentual, cabível a majoração em observância aos critérios estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desta forma, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional do advogado da parte recorrida na fase recursal, fixando adicional aos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em desfavor da apelante.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025